Tribunal: TJMT
Processo: 1004183-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1004183-82.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ERNESTO RUARO, DOMINGOS RUARO
Vistos etc
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “Repetição de Indébito”, já em fase de “Liquidação por Arbitramento” (Proc. no 0001568-11.2010.8.11.0037, 69260– Código 69119), ajuizada contra ERNESTO RUARO E DOMINGOS RUARO que determinou se proceda à complementação do laudo pericial, no prazo de 30 dias, diante da alegação de excesso por parte do executado (agravante), devendo o cálculo pericial observar a correção monetária, segundo os índices aplicáveis a caderneta de poupança, incidindo juros de mora a contar da citação. Ademais, diante do reconhecimento do débito pelo executado no valor de R$ 746,152,53 (setecentos e quarenta e seis mil, cento e quarenta e dois reais e cinquanta e três centavos) para o exeqüente e R$ 111.921,38 (cento e onze mil novecentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos) de honorários advocatícios, determinou a intimação do executado para proceder ao depósito desses valores nos autos, no prazo de 5 (cinco dias).
Alega intimado para se manifestar sobre a perícia judicial realizada (laudo), o Banco apontou incorreções nos cálculos, juntando parecer de seu assistente técnico, apontando que o valor máximo que entende devido seria de R$ 858.063,91 (oitocentos e cinquenta e oito mil e sessenta e três reais e noventa e um centavos), montante que foi tomado pelo magistrado singular como reconhecimento do incontroverso, culminando com sua intimação para pagamento em 5 dias, sob pena de penhora.
Aduz o desacerto de parte da decisão recorrida, posto que a decisão que tomou as ponderações do parecer de avaliação como reconhecimento do incontroverso esbarra diretamente no art. 510, do CPC, que dispõe acerca da necessidade de produção de prova pericial no âmbito da liquidação por arbitramento, que ainda não foi concluída, sendo que a perícia pode apontar valores divergentes e, inclusive menores, do que os que foram até o momento apresentados.
Registra pela necessidade do esgotamento da dilação probatória na fase de liquidação, antes de se adentrar ao cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao inciso LIV do art. 5o, da CF, sendo que o feito está seguindo o procedimento do artigo 510, do NCPC – liquidação por arbitramento - hipótese em que o valor só estará liquidado após o esgotamento dos atos necessários à apuração do crédito em discussão, o que efetivamente não ocorreu no caso em questão.
Afirma, ainda, que “o reconhecimento judicial de valor líquido, sem a prévia liquidação, com posterior ordem de pagamento e penhora, está violando flagrantemente o devido processo legal, passível de causar dano patrimonial ao embargado, haja vista a possiblidade de penhora prematura de elevado valor”.
Assim, requer que o presente Agravo seja recebido no efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão recorrida, de no mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para que a intimação para pagamento aguarde a liquidação final do julgado.
É o relatório.
Passo ao exame da liminar.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, e de acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar a suspensão da decisão agravada.
Como cediço, levantamento dos valores incontroversos encontra permissivo legal na fase de cumprimento da sentença (art. 526, CPC), onde o título já é líquido, certo e exigível, situação que não ocorre na fase de liquidação do julgado por arbitramento (art. 510 do CPC), caso em que a aferição do valor devido vai depender de conhecimento técnico, a ser apurado por um profissional especializado, a fim de se chegar ao quantum debeatur, hipótese em que o valor só estará liquidado após o esgotamento dos atos necessários à apuração do crédito em discussão.
Numa análise perfunctória dos autos, nota-se que o laudo pericial constante no id 79506958 trouxe um valor estratosférico de R$ 2,93 bilhões, de principal, e honorários advocatícios no valor de R$ 305,69 milhões (15%), atualizado até 29/02/2020 (id no 44396038), de modo que uma vez intimado para se manifestar, o Agravante apresentou impugnação defendendo a ilegal aplicação de juros remuneratórios, de modo que, seguindo a coisa julgada, o valor máximo devido seria de R$ 858.063,91 (oitocentos e cinquenta e oito mil e sessenta e três reais e noventa e um centavos), já inclusos os honorários sucumbenciais (id no 45096638)
Ato seguinte, veja-se que a própria decisão recorrida no sentido de dar correta interpretação à coisa julgada , determinou o refazimento da perícia, com a exclusão dos juros remuneratórios de seus cálculos (id no 47420190 E 49134847), senão vejamos:
“(...)Analisando a insurgência do executado, este alega que no cálculo deve ser realizada a aplicação de correção monetária pela poupança e juros moratórios de 1% ao mês, calculados a partir da citação, sem o cômputo de juros remuneratórios.
Não obstante, partindo da premissa de que a sentença proferida nos autos deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 489, §3o, do Código de Processo Civil, aliado ao teor dos entendimentos jurisprudenciais, deve o cálculo pericial observar a correção monetária, segundo o os índices aplicáveis a caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação”.
A priori, observa-se que a decisão singular, ao tomar as ponderações do parecer de avaliação como reconhecimento do incontroverso, acaba por esbarrar diretamente no art. 510, do CPC, que dispõe acerca da necessidade de produção de prova pericial no âmbito da liquidação por arbitramento, que ainda não foi totalmente concluída, posto que após a perícia complementar, ora determinada pelo juízo de 1a grau, pode-se chegar a valores, inclusive menores, do que foram até o momento apresentados, havendo de se concluir pela necessidade de esgotamento da dilação probatória na fase de liquidação, antes de se adentrar ao cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao devido processo legal.
Aliás, não se pode dizer, em cognição não exauriente, ser incontroverso o quantum debeatur, já que a liquidação da sentença deve obedecer fielmente os parâmetros indicados pelo título executivo, o que, na situação concreta, depende de apuração através de perícia e posterior pronunciamento jurisdicional.
Com efeito, nessa fase sumária, também se evidencia a presença do periculum in mora, em considerar que o depósito de quantia tão vultosa, com futuro levantamento de valor repercutirá diretamente no patrimônio do Agravante, com redução de capital que pode ser disponibilizado ao mercado na forma de empréstimos e financiamentos, prejudicando assim a sua atuação no mercado.
Pelo exposto, verificando a probabilidade do direito alegado e sendo cogente a urgência do pronunciamento jurisdicional pela Corte de Justiça, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o efeito suspensivo, tão somente quanto ao capítulo da decisão que determinou a intimação do Agravante para o depósito, em 5 dias, do valor no importe de R$ 858.063,91 (oitocentos e cinquenta e oito mil e sessenta e três reais e noventa e um centavos), sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do Recurso.
Intime-se os Agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se ao juízo do feito do teor desta decisão.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de fevereiro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora